Tribunal: TCU
Processo: 025.084/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 8010/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Adalva Alcoforado Lacerda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.